Tribunal: TJDFT
Processo: 0745562-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE JÁ DECLARADA POR DECISÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel localizado na “QI 29, Lotes 2 a 8, Bloco D, Apt. 601, Guara II, Brasília-DF”.
2. Por meio do Acórdão n. 1955440, esta Turma Cível acolheu os Embargos de Terceiro n. 0749233-47.2023.8.07.0001 opostos pela esposa do executado, para “resguardar a sua meação que, no caso, é de 50% (cinquenta por cento), considerando que não há possibilidade de comunicação das infrações cometidas pelo marido, o que é um direito especial e próprio reservado à mulher pela meação do cônjuge”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável a penhora do patamar equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto de constrição na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravada demonstrou que o bem objeto de constrição consiste em bem de família, tratando-se do único imóvel residencial de sua propriedade, nos moldes do art. 1o da Lei 8.009/90. A garantia de impenhorabilidade desse bem já foi conferida por esta 7a Turma Cível por ocasião do Acórdão n. 1955440, transitado em julgado em 26/8/2025. Reapreciar tal matéria, para autorizar a penhora parcial do referido bem, configuraria indevida revisão de tema já albergado pela coisa julgada, em violação ao art. 507 do CPC, o que não se pode admitir.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.